Tribunal: STF
Processo: ARE 1392881
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município da Estância Turística de Olímpia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Mandado de segurança. Exoneração de cargo efetivo decorrente de condenação em ação de improbidade administrativa Ausente respaldo para que o Município justifique o ato de exoneração como cumprimento de “decisão/ofício” proferida nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0002851-16.1999.8.26.0400, já que não há determinação expressa em relação à perda da função pública Controvérsia a respeito do alcance da condenação, isto é, se abrange cargo efetivo para o qual aprovado em concurso público antes do cargo comissionado que deu ensejo à condenação Considerando que o acórdão não é expresso e não houve pedido de cumprimento do julgado especificamente nesta parte, de rigor a observância do contraditório na esfera administrativa Sentença reformada Recurso provido.”(Apelação cível nº 1005731-94.2018.8.26.0400, 2ª Câmara - Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. para Acórdão Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 02.02.21)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “No mérito, tem razão o apelante ao alegar que o ofício encaminhado pelo juízo a quo à Prefeitura de Olímpia não determinou providências em relação à eventual perda da função pública. Constou da “decisão/ofício” proferida em 10.08.2018, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0002851-16.1999.8.26.0400, encaminhada a diversas Prefeituras, inclusive de Olímpia e ao Juiz Eleitoral de Olímpia (fls. 34/35):



    ‘Vistos. 1. Constato que a condenação não foi inserida no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justiça pelo Órgão Julgador de Segundo Grau. Assim, tendo em vista o Comunicado CG 1217/2018 (DJE de 25/06/2018, p.06), providenciarei o lançamento dos dados, conforme documentos que seguem. 2. Cópia desta decisão servirá como ofício (comunicando a condenação) aos Entes Municipais desta Comarca. Cabendo, assim, a cada Ente Público, antes de homologar as licitações, realizar a pesquisa dos já condenados, sob pena de responsabilidade. Frise-se que as informações são públicas e podem ser acessadas por qualquer pessoa (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=f orm). 3. Além disso, cópia desta decisão também vale como ofício à Justiça Eleitoral, para os casos de suspensão dos direitos políticos, que no caso se aplicam a José Carlos Moreira; Pedro Massola; Marco Aurélio Macedo Pereira; Fernando Storto; Luís Carlos Benites Biagi e Benedicto Alves de Oliveira. 4. No mais, constatei na secretaria judicial desta 2ª Vara Cível, a existência de 05 (cinco) caixas contendo documentos, depositadas na secretaria pelo Ministério Público. Considerando que já houve trânsito em julgado da sentença proferida e não havendo espaço físico suficiente na secretaria judicial para manutenção dos referidos objetos, determino que a parte autora os retire no prazo de 30(trinta) dias, mediante recibo nos autos, sob pena de destruição, conforme determina o Provimento CGJ nº 08/2009 que alterou as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, conforme segue: "Art. 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores, mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 (trinta) dias, sob pena de destruição.". Após o decurso do prazo, caso não sejam retirados os objetos, fica, desde já, determinada sua destruição, certificando nos autos. 5. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, encaminhando-se todos os volumes. Int.’



    Como se vê não há determinação expressa em relação à perda da função pública, que aliás deveria ser requerida pelo Ministério Público, autor da ação de improbidade, em cumprimento de sentença. 



    O Ministério Público deu início ao cumprimento de sentença (autuado sob o n. 0004351-53.2018.8.2.0000) nos seguintes termos: 



    Requeiro seja dado início ao cumprimento de sentença, em formato digital, intimando-se os sentenciados a efetuarem o pagamento voluntário do débito, apurado no cálculo anexo. Instrui a presente os documentos elencados no art. 1.286, § 2º, incisos I a IV, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. No mais, ressalto que a condenação já foi inserida no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justiça; já foram encaminhados Ofícios aos entes Municipais da Comarca, comunicando-os da condenação de proibição dos sentenciados de contratar com entes públicos, bem como à Justiça Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos (fls. 9939/ 9948 dos autos da ação de conhecimento). Olímpia, 2 de outubro de 2018.



    Nota-se que o Ministério Público também silenciou a respeito do cumprimento de sentença no que toca à perda da função pública, embora inquestionável que o acórdão tenha mantido tal condenação (tendo em vista que o recurso de Luis Carlos Benites Biagi foi parcialmente provido para reduzir tão somente a multa aplicada). 



    Neste sentido, tenho que ausente respaldo para que o Município justifique o ato de exoneração como cumprimento de “decisão/ofício” (fls. 192).



    Ademais, o apelante afirma que a perda da função pública se relaciona àquela exercida à época e não o cargo efetivo (engenheiro), para o qual foi aprovado por concurso público em momento anterior à nomeação ao cargo de Secretário Municipal de Obras e Viação. 



    Assim, considerando que o acórdão não é expresso quanto a se referir ao cargo que exercia no momento da prática do ato ímprobo ou do anterior, ao qual admitido por concurso, nem houve pedido de cumprimento do julgado especificamente nessa parte, tenho que de rigor a observância do contraditório na esfera administrativa.” (Apelação cível nº 1005731-94.2018.8.26.0400, 2ª Câmara - Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. para Acórdão Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, j. 02.02.21)



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CARGO DIVERSO. LEI N. 8.429/1992. EFEITOS JURÍDICOS E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1466468 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, DJe-s/n 13-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, frisando que este desfecho não prejudica o cumprimento do julgado, pelos meios e nos termos pertinentes, perante a instância jurisdicional competente.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente